Tribunal: TJES
Processo: 0021738-85.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021738-85.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR DESIGNADO:
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
PODER PÚBLICO
–
PRISÃO INDEVIDA – EQUÍVOCO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO –
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE – DIREITO FUNDAMENTAL -
DANO MORAL
IN RE IPSA
–
VALOR –

REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA
– SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE
.

1.
Nos
termos d
a
jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
firmada sob o regime de
repercussão geral, “
a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
”.

2.
A
prisão ilegal consiste
em
flagrante atentado à liberdade individual, um dos pilares da sociedade e direito fundamental previsto na Constituição Federal. Mais do que a mera privação da locomoção, a prisão ilegal acarreta um sofrimento imensurável à vítima, gerando danos de ordem moral que exigem justa reparação. Ademais
, o encarceramento é capaz de gerar um estigma social e até mesmo um juízo popular prévio de presunção de culpa, levando à vítima a ser vista como delinquente no meio social em que vive, seja no círculo familiar, comunitário ou profissional, mesmo que posteriormente seja posto em liberdade.

3. No caso vertente, restou evidenciado que o autor é pequeno comerciante, sem qualquer histórico com atividades ilícitas e foi indevida e repentinamente detido por policiais em pleno dia, em cumprimento de mandado de prisão equivocadamente expedido pelo Poder Público, tendo permanecido encarcerado por dez dias, afastado do convívio com sua família e privado de exercer sua atividade comercial.

4
. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado
a título de dano moral
, deve-se levar em conta,
em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade,
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato
e

a extensão do dano
, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos e, no mérito dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso de Carlos Eduardo Almeida de Abreu, nos termos do voto do Des. Subst. Anselmo L. Laranja, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU
interpuseram
Apelação Cível

contra a sentença (fls. 526/530) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que julgou procedentes os pedidos autorais na
Ação
reparatória de
danos morais
e materiais

ajuizada pelo segundo apelante.

Em suas razões o apelante/apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (fls. 532/538), aduz que não houve conduta inadequada da Administração Pública apta a gerar dano indenizável, ao contrário, a abordagem policial ocorreu sob exercício regular do direito. Sustenta que os fatos apresentados não se amoldam nas hipóteses indenizáveis previstas na Constituição Federal.

Por isso, requer a reforma da sentença para que seja negado o pedido de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Já o apelado/apelante CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU (fls. 539/550), em suas razões, afirma que foi exposto a situação que lhe trouxe forte sofrimento de ordem subjetiva e objetiva, de modo que o
quantum
indenizável deve ser majorado.

Em contrarrazões (id. 6499878), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a improcedência da demanda ou a minoração do quanto indenizatório.

Intimado, CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2023

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

A SRª ADVOGADA ROSIMERI FERREREZ GOMES:-

Boa tarde a todos.

Meus cumprimentos a Excelentíssima Desembargadora e Presidente, a eminente Desembargadora Relatora, Dra. Marianne; aos demais desembargadores, a ilustre procuradora, os demais que compõem esta colenda Câmara, além dos demais presentes, colegas advogados, acadêmicos de Direito e serventuários.

A princípio, gostaria de externar a minha satisfação, meu prazer e a minha honra estar diante de Vossas Excelências.

Não sou uma advogada que atua em causas da área cível, da seara cível, minha especialidade é área criminal, porém esse assunto traz realmente à tona uma situação que aconteceu no âmbito de uma cadeia, no âmbito de um presídio e relacionado a alguém que eu atuei como advogada criminalista também.

Trata-se de um Recurso de Apelação interposto por Carlos Eduardo Almeida de Abreu, natural da cidade de Mimoso, veio para a Cidade de Guarapari no ano de 2005 e se estruturou como empresário na cidade no âmbito de vidraçaria. Um pequeno empresário, na verdade. E durante o período que ele esteve na Cidade de Guarapari, com muito esforço, ele conseguiu se solidificar.

No ano de 2009, em pleno verão na Cidade de Guarapari, na Praia do Morro, bastante conhecida, com um movimento estrondoso, porque a nossa população é flutuante, na época de verão chega a um milhão de habitantes. Ele foi surpreendido pela Polícia Militar, que o abordou numa blitz, o conduziu até a delegacia porque havia um mandado de prisão no Banco Nacional de Mandado de Prisão, expedido em seu desfavor.

Carlos Eduardo, nessa época, tinha sido acometido por um acidente, sofrido há dois anos anteriores, e ele era submetido diariamente a um procedimento de drenagem de uma traqueostomia, onde ele tinha que fazer um acompanhamento médico e ele tinha que tomar medicamentos específicos. Foi até a delegacia, que, na época, acredito que os senhores, talvez, não conheçam essa realidade, mas quem atua nessa área criminal sabe muito bem, com condições precárias, insalubres, com o mínimo de higiene possível, onde o próprio delegado de polícia pediu a transferência para um local adequado na época, porque já se estendia a controvérsia durante alguns dias.

Carlos Eduardo foi preso porque foi denunciado injustamente, porque um terceiro usou uma certidão de nascimento se passando por ele. Cometeu um crime no passado, foi beneficiado pela liberdade provisória logo na decisão de flagrante, e essa pessoa permaneceu em local incerto e não sabido.

E no ano de 2009, o Carlos Eduardo foi preso e foi conduzido ao presídio, permanecendo ali durante dez dias, como eu já disse, sem as condições mínimas de higiene para que ele pudesse permanecer naquele local, tendo, inclusive, se agravado o seu estado de saúde porque até hoje ele não conseguiu retirar essa traqueostomia decorrente de infecções que ele teve ali. Esse assunto foi levado ao Poder Judiciário e somente dez dias depois é que houve a concessão de liberdade provisória para ele.

Da data da prisão, que foi janeiro de 2009, somente em julho de 2009 é que houve uma decisão do Ministério Público onde tivesse reconhecido que ele, de fato, não era o réu daquele processo criminal.

Enfim, nas contrarrazões apresentadas pelo Estado, porque também apela nesse mesmo processo, enquanto o apelante questiona o quantum indenizatório, porque no entendimento da magistrada de piso, R$ 50.000,00 que foi designado como indenização é o suficiente para ilidir a conduta, na visão do apelante, ilícita do Estado, tendo em vista que não teve a cautela necessária nessa prisão.

Todos os que atuam na seara criminal sabem que quando o preso conduzido não apresenta documento de identificação, ele tem que ser levado a um procedimento datiloscópico que é feito no IML, onde são colhidas as suas digitais e comparadas com aquelas de quem praticou o ato, no ato do flagrante. Não foi feito esse procedimento.

Então, nesse sentido, o Estado não teve a cautela necessária na prestação desse serviço ao jurisdicionado e ocasionou esse dano ao apelante.

Nesse sentido, entendendo que não houve a cautela necessária do Estado, o apelante pede a majoração do dano moral, a manutenção da decisão, sim, no sentido de ter confirmado que houve o dano, porém a majoração desse dano moral, que, no caso, da exordial foi pedido R$ 100.000,00.

E, também, a compensação do dano moral que foi, tão somente, o valor dos honorários de advogado pagos, na época, para a atuação como seu procurador nessa seara criminal, que foi R$ 2500,00 que foi, sim, concedido pela magistrada da Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória.

Algo bem objetivo, aqui enumeramos algumas questões que são, também, do conhecimento de V.Exªs sobre questões de nexo causal, de culpa do Estado e não me cabe, aqui, doutriná-los nesse sentido, a não ser trazer o fato em si.

No mais, requeiro que seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação no sentido de majorar o dano fixado pela juíza de piso, mantendo a sentença no sentido da condenação e, também, o improvimento do Recurso do Estado quando ele diz que não houve o dano, que não há enriquecimento do dano, tendo em vista que o Estado, na visão dele, agiu com o dever de cautela que deveria.

Agradeço a oportunidade e o tempo de V.Exªs.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, considerando a sustentação oral proferida pela douta advogada, peço o retorno dos autos.

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU

interpuseram
Apelação Cível

contra a sentença (fls. 526/530) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
da Fazenda Pública de Vitória
/ES que julgou procedentes os pedidos autorais
na
Ação
reparatória de
danos morais
e materiais

ajuizada
pelo
segundo
apelante.

Em suas razões

o
apelant
e/
apelado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
fls. 532/538)
, aduz que
não houve conduta inadequada da Administração Pública
a
pta
a
gerar
dano indenizável, ao contrário,
a
abordagem policial
ocorreu sob
exercício regular do direito. Sustenta que os fatos apresentados não se
a
moldam
n
as hipóteses indenizáveis previstas na Constituição Federal.

Por isso, requer a reforma da sentença para que seja
negado
o pedido de dano moral
e, s
ubsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Já
o

apelado/
apelante
CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU

(
fls. 539/550
), em suas razões,
afirma que
foi exposto
a situação
que
lhe trouxe forte
sofrimento
de ordem subjetiva e objetiva,
de modo que o
quantum
indenizável
deve ser

majorado
.

Assim, requer a reforma da sentença para que os danos morais sejam majorados.

Pois bem.
Cinge-se a

controvérsia
acerca do
dever
de indeniz
ar

do Estado,
em razão da
suposta
falha
na identificação pessoal
na
ação penal,
o
que acarretou ao
recorrido/recorrente
o encarceramento
indevido
pelo período de 10 dias.

N
ecessário
contextualizar
que o
apelado/
apelante
, na origem, narra que
não era
parte legítima n
a ação penal

n°
021.06.003020-2
.

Na
realidade
, o
verdadeiro acusado
foi preso em flagrante
e
se
identificou
perante a autoridade policial
com o mesmo nome do
recorrido/recorrente
.
No entanto, além de serem pessoas diferentes, também

possuem características físicas distintas.

Dito isso,
calha frisar que im
pera
em nosso sistema jurídico
a
excepcionalidade d
a responsabili
zação
civil do Estado com relação aos atos jurisdicionais.

J
ustamente nesse sentido,
a
Constituição Federal, no artigo
5°,

LXXV,
estabeleceu que
“
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Com base nisso,
por
adoção da teoria do risco administrativo, passou-se a reconhecer
a
responsabilidade objetiva
do Estado

nas hipóteses em que
for
aleg
ada
a prisão
ilegalmente
,
aplicando-se, para tanto, o disposto no
art. 37, § 6°,
da Constituição Federal,

de modo que restará caracterizada a responsabilidade civil caso
comprovad
a a presença

dos
requisitos para
tal
, quais sejam, o nexo de causalidade e

a
existência de dano decorrente
da
conduta.

Ademais, o Código Civil, no artigo 954, prevê a indenização por ofensa à liberdade pessoal, como no caso da prisão ilegal:

Art. 954 A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

III - a prisão ilegal.

Nestes termos
, e
m análise dos
documentos

da ação penal
juntados a este feito (fls.
31/
473
), vislumbro que o
apelado/apelante
foi preso
de maneira
ilegal em
26/01/2009
, tendo ficado reclu
s
o
pelo prazo de
10 dias.
Explico.

Por meio de sentença
(413/417)
prolatada pelo juízo
a quo
, verificou-se
o erro
na realização da
prisão,
eis que o verdadeiro autor do crime não era o recorrido/recorrente, mas sim terceira pessoa
.

Ademais, nos depoimentos dos dois policiais militares que abordaram as pessoas que, posteriormente, vieram a se tornar rés na ação penal n° 021.06.003020-2, possível constatar que ambos não reconheceram apelante/apelado como sendo um dos indiciados presos no cenário do crime (fls. 405/406).

Além disso, em alegações finais, o Ministério Público (fls. 443/445) evidenciou que o autor dos fatos que culminaram na ação penal não era o recorrido/recorrente, mas sim uma terceira pessoa, que havia se identificado com o mesmo nome.

Resta, pois, demonstrada de forma cabal e percuciente a falha por parte do Estado que, na figura de seus agentes, deixou de agir com a devida cautela na identificação do apelante/apelado, causando-lhe danos de ordem subjetiva ao proceder à sua injusta prisão, cerceando seu direito fundamental de liberdade.

Patente, nesta esteira, a responsabilidade do Estado pela prisão ilegal do apelado/apelante, tendo-se por certo o dever de reparação em danos morais.

Registro que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Em se tratando de prisão ilegal, os danos morais restam configurados
in re ipsa
, sendo presumida a situação vexatória e humilhante pela qual o segundo apelado/apelante passou.

Quanto ao
arbitramento
do
quantum
indenizatório
,
c
om o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia
,
a
tendidos os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito,
no caso em exame
o
importe
de danos morais
deve ser
readequado ao patamar de

R$
10
.000,00

(
dez
mil reais)
,

tendo em vista
as especificidades do caso, especial o tempo que permaneceu no cárcere (
10 dias
)
,
não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de outro
montante.

Tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do E. TJES para situações similares:

[...] I Seja por erro da autoridade policial civil, seja por eventual equívoco do Poder Judiciário em não ter encaminhado a ordem de revogação da prisão preventiva, certo é que o primeiro Apelante foi preso indevidamente por 04 (quatro) dias, conforme comprovam os documentos referentes à determinação de revogação da prisão e à realização da prisão indevida, constantes dos autos, sendo patente a falha na atuação da Administração Pública, o que enseja a manutenção do dever de indenizar. II Considera-se que o ressarcimento pelo abalo moral deve ser suficiente para minimizar, ou compensar de alguma forma, a ofensa psicológica à qual a vítima restara submetida, sem se converter, todavia, em fonte de enriquecimento sem causa. Ademais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando a reprovabilidade da conduta e a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a qual experimentou induvidoso constrangimento e humilhação perante seus familiares e vizinhos, além da angústia pela perda indevida da sua liberdade, tem-se que o valor arbitrado pelo Magistrado a quo a título de indenização deve ser majorado para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo esse o montante aproximado aplicado pela jurisprudência pátria em situações semelhantes à ora analisada [...]
(TJES, Classe: Apelação, 061130014311, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018)

[...]
3 Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente público que manteve injustamente o recorrente sob cárcere pelo período de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. 4 Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios calculados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 e a correção monetária conforme o índice IPCA-E. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035160015778, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

[...]
5. No que se refere ao quantum indenizatório, em que pese não tenha havido efetivamente a prisão do Apelado, os registros e inquéritos policiais cadastrados erroneamente, causaram-lhe, por si só, constrangimentos que se postergaram no tempo. 6. Nesta ordem de ideias, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tenho como justo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque, por um lado, não se mostra baixo, visando atender ao caráter punitivo-repressivo próprio da indenização por danos morais e, por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024110323573, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

Conquanto o apelado/apelante tenha alegado que à época dos fatos utilizava balão e cânulas no pescoço, os quais não tiveram o procedimento de assepsia realizado corretamente diante as condições do cárcere, vejo que se trata de fato que não restou comprovado nos autos, visto que somente foram carreados laudos médicos de período anterior à sua prisã
o
(fl. 38 v./42)

e fotografia
(fl. 38)
,
o
que impossibilita inferir a existência de prova capaz de albergar sua pretensão (art. 373, I, do CPC).

Assim, é devido ao apelante a reparação pelos danos morais sofridos em decorrência de sua prisão ilegal no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
d
e ambos
recurso
s

e, no mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
a apelação do Estado do Espírito Santo e
NEGO PROVIMENTO
a apelação de
Carlos Eduardo Almeida
d
e Abreu.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Peço vista dos autos.

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Carlos Eduardo Almeida de Abreu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de reduzir a indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rememoro que cuidam os autos de ação de indenização ajuizada em face do Estado do Espírito Santo tendo por fundamento erro judiciário consubstanciado na indevida decretação de prisão do Requerente Carlos Eduardo Almeida de Abreu pelo período de 10 (dez) dias, após seu nome ter sido dolosamente utilizado por outra pessoa acusada pela prática de crime.

Após analisar detidamente os autos, peço vênia para divergir parcialmente da conclusão externada pela eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
.

Quanto à caracterização da responsabilidade estatal, restou suficientemente demonstrada a prática do ato ilícito decorrente da falha da Administração Pública na adequada identificação do Requerente, o que confere amparo à imposição judicial da obrigação de indenizar, conforme preconiza o §6º, do art. 37, da Constituição Federal, conforme salientado no voto de relatoria.

No que concerne à valoração do dano moral, com a devida vênia, entendo deva ser majorada a quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É imperioso considerar que a prisão ilegal consiste flagrante atentado à liberdade individual, um dos pilares basilares da sociedade e direito fundamental previsto na Constituição Federal. Mais do que a mera privação da locomoção, a prisão ilegal acarreta um sofrimento imensurável à vítima, gerando danos de ordem moral que exigem justa reparação.

É inconteste que a vítima privada de sua liberdade de forma abrupta e injusta é submetida a sentimentos diversos que perpassam pela angústia, medo, humilhação e insegurança, que muitas vezes podem impactar negativamente até mesmo a vida pessoal e profissional da pessoa.

Há de se considerar, ademais, que o encarceramento é capaz de gerar um estigma social e até mesmo um juízo popular prévio de presunção de culpa, levando à vítima a ser vista como delinquente no meio social em que vive, seja no círculo familiar, comunitário ou profissional, mesmo que posteriormente seja posto em liberdade.

Tais circunstâncias não podem estar alheias à valoração da indenização pelo abalo à esfera extrapatrimonial da vítima.

No caso vertente, evidencia-se dos autos que o Requerente é pequeno comerciante na cidade de Guarapari (fls. 375/381), sem qualquer histórico com atividades ilícitas e foi indevida e repentinamente detido por policiais em pleno dia, em cumprimento de mandado de prisão equivocadamente expedido pelo Poder Público, tendo permanecido encarcerado por dez longos dias, afastado do convívio com sua família e privado de exercer sua atividade comercial.

Há de se considerar que para um cidadão de bem, que pauta sua vida nos valores de honestidade e de conduta digna, apenas um dia de prisão no caótico sistema carcerário brasileiro, sob a imputação de prática de crime, é suficiente para a caracterização de inequívoco abalo à sua esfera moral, seja no aspecto subjetivo, ínsito ao âmago pessoal da pessoa lesada, seja no aspecto objetivo, em relação à imagem que mantém junto à sociedade.

Sopesando estas circunstâncias, e com a devida vênia, penso que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se insuficiente à justa reparação pelas graves consequências decorridas da indevida atuação do Poder Público em relação ao Requerente.

Ressalto que em contextos fáticos muito menos graves, a exemplo de situações de negativação indevida de devedor, este Egrégio Sodalício tem reconhecido o direito à reparação por dano moral em valores no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como ilustram os seguintes arestos desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“
DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM DEBEATUR – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR AQUÉM AO PLEITEADO – NECESSIDADE DE PUNIR/EDUCAR O INFRATOR E DESAGRAVAR A VÍTIMA, SEM PROPICIAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização por danos morais ostenta um caráter dúplice ou ambivalente. Além de satisfazer a vítima, cuja angústia é acalentada pelo acréscimo patrimonial obtido e pelo sentimento de que ao infrator foi impelida adequada punição, a condenação deve também punir/educar o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

2. O valor indenizatório fixado pelo juiz monocrático não foi bastante para, a um só turno, desagravar e punir, seja pelo alongado período em que o nome da apelante permaneceu negativado, ultrajando, assim, sua honra objetiva, seja porque a apelada é uma das maiores operadoras de telefonia do Brasil.

3. A ofensa irrogada pela apelada não justifica a indenização no aporte pleiteado pela apelante, a saber, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que acabaria por implicar enriquecimento ilícito por parte desta e afronta à razoabilidade, proporcionalidade e adequação das quais não pode o julgador se desvencilhar.

4. O estipêndio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para desagravar a apelante pelo desvalor de alma sofrido e para sancionar a apelada pelo ilícito causado, atendendo com presteza as particularidades do caso concreto.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação cível, 0008939-06.2015.8.08.0014, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data 08/03/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – DUPLICATA –
PROTESTO INDEVIDO
- ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o “endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula 476). E, na hipótese dos autos, o endossatário (banco requerido) excedeu os poderes que lhe foram conferidos porque a empresa requerida notificou o mesmo para “ baixar imediatamente todo e qualquer apontamento existente contra Cedente e (ou) sacados desta subscritora” e mesmo assim o protesto foi realizado.

2. A empresa apelante Sucos S.A. sacou duplicatas mercantis contra a empresa autora, Gregallon Comércio e Transportes Ltda e transferiu o título de crédito de n. 063798/1 por endosso mandato ao Banco Inter S.A. e o de n. 052843/2 por endosso mandato ao Banco Inter S.A. que transferiu por endosso mandato para o Banco Itaú Unibanco S.A., que realizaram os protestos indevidos das duplicas mercantis, decorrendo que tanto a empresa sacadora como o banco são solidariamente responsáveis pelos danos provocados a empresa contra a qual os títulos foram sacados e protestados.

3. A quantia relativa ao dano moral deve ser majorada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizados a partir do evento danoso pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54) por ser a quantia que se revela proporcional e suficiente à reparação do dano moral in re ipsa sofrido em razão do protesto indevido de duplicata mercantil. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

4. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação cível, 0015081-95.2016.8.08.0012, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data 30/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. PESSOA JURÍDICA. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As notas fiscais de serviço anexadas na exordial indicam que os serviços cobrados pela apelante se referem ao transporte e à montagem dos equipamentos adquiridos pela apelada.

2. Ocorre que no contrato de aquisição de maquinário industrial celebrado entre as partes, mais precisamente na cláusula terceira, havia expressa previsão de que as despesas decorrentes do transporte e da montagem dos equipamentos seria de responsabilidade da apelante.

3. Destarte, não prospera a tese da apelante de que os valores foram cobrados a título de estadia e alimentação dos funcionários responsáveis pelo transporte e pela montagem, pois a prova dos autos reflete o oposto.

4. Tendo a apelada sido negativa em decorrência da cobrança indevida levada a efeito pela apelante, inconteste o dever de indenizar desta última, por se tratar de configuração de dano moral in re ipsa.

5. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pela apelada, bem como suficiente para sancionar a apelante de modo eficaz, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.

6. Reconhecida a necessidade de manutenção da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, deve ser mantida, de igual modo e por consequência, a improcedência do pleito formulado pela apelante em sede de reconvenção.

(TJES, Classe: Apelação cível, 0006954-39.2019.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data 09/03/2023)

Se a
negativação indevida
do nome do devedor é capaz de dar ensejo à reparação por dano moral tendo por base o parâmetro valorativo acima referido, penso que a
prisão indevida
, enquanto fato manifestamente mais gravoso e de consequências muito mais deletérias, sobretudo no plano da própria liberdade individual, deve ser valorada de forma mais onerosa, a fim de observar um juízo de proporcionalidade entre as circunstâncias.

À luz de tais considerações, penso que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se apresenta mais consentâneo à reparação (se é que esta é possível) pelo abalo moral causado ao Requerente em razão da absurda prisão levada a efeito por injustificável falha do Poder Público.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por Carlos Eduardo Almeida de Abreu e, dissentindo parcial e respeitosamente do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como me manifesto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADOR JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
27/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro que cuida a hipótese de apelação de ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, em virtude da ilegalidade na prisão dele por 10 dias.

A eminente Relatora
deu parcial provimento
ao recurso do ente estadual para reduzir o valor da indenização para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como
negou provimento
ao apelo de Carlos Eduardo Almeida de Abreu.

Em seguida, o Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja inaugurou a divergência, a fim de
dar parcial provimento ao recurso
do Estado do Espírito Santo para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e, por conseguinte, também
negou provimento
ao apelo de Carlos Eduardo Almeida de Abreu.

Assim, objetivando manter minha congruência judicante sobre a temática, entendo por
acompanhar integralmente
a eminente relatora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, diante da divergência já instaurada vieram-me os autos em técnica de julgamento.

Em apertada síntese rememoro que a e.
Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos
votou pelo desprovimento do recurso do autor e pelo parcial provimento do recurso do Estado do Espírito Santo, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais outrora fixada pelo magistrado “a quo” em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O voto de relatoria foi acompanhado pela e. Desembargadora Vogal Janete Vargas Simões.

O e.
Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja
inaugurou divergência para destacar que, se a negativação indevida do nome do devedor é capaz de dar ensejo à reparação por dano moral tendo por base o parâmetro valorativo adotado pela Desembargadora Relatora,
“a prisão indevida, enquanto fato manifestamente mais gravoso e de consequências muito mais deletérias, sobretudo no plano da própria liberdade individual, deve ser valorada de forma mais onerosa”
.

Assim, votou pelo parcial provimento do recurso do Estado, divergindo da e. Relatora para reduzir a indenização para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Diante do dissenso, os autos vieram conclusos na forma do art. 942, do CPC para o julgamento estendido, razão pela qual passo a me manifestar.

Em que pese o respeitável entendimento da e. Relatora, entendo que as particularidades do caso exigem maior valoração do “quantum” indenizatório dada a manifesta gravidade que a privação indevida da liberdade do autor é capaz de gerar, conforme bem ponderado pelo e. Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja.

A quantia proposta no voto divergente se mostra adequada e suficiente para reparar a vítima, sem onerar excessivamente os cofres públicos.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados pelos que me antecederam,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo e. Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
:-

Rememoro que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU
interpuseram Apelação Cível contra a sentença de fls. 526/530, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em seu voto, a eminente Relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, reduziu a indenização por danos morais fixada em favor do requerente, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), no que foi acompanhada pela nobre Des.ª Janete Vargas Simões.

O culto Des. Convocado Anselmo Laghi Laranja inaugurou divergência, para arbitrar a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no que foi acompanhado pelo ilustre Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Pedi vista dos autos para menor analisar a questão.

Após examinar detidamente os autos, respeitosamente entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo culto Des. Convocado Anselmo Laghi Laranja, pois como bem ponderado por ele, não se mostra razoável e proporcional arbitrar uma indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de reparar danos morais sofridos em razão de uma prisão indevida, se tal valor também é arbitrado por este egrégio TJES para reparar danos muito menos graves, tal como aqueles oriundos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Dessa maneira, pedindo vênia à eminente Relatora, acompanho integralmente o voto divergente apresentado pelo culto Des. Convocado Anselmo Laghi Laranja, a fim de conhecer
dos recursos interpostos e, no mérito,
negar
provimento ao recurso interposto por Carlos Eduardo Almeida de Abreu e,
dar
parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.